Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-56.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-56.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA MENDES - CPF: 042.884.291-70 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – RECURSO

PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. . O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002065-56.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO FERREIRA MENDES contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único 1002065-56.2020.8.11.0037) ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$ 843,75 a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 90263592).

O apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento do requerimento, de modo que, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, e arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, inegável o cometimento de conduta ilícita.

Afirma que a conduta da apelada/requerida teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento; combate o valor dos honorários advocatícios, pedindo seja majorado com fulcro no §11º do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante atingiu “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados no valor de R$ 2.000,00. (cf. ID 90263598).

A apelada contra-arrazoou o apelo com réplica pontual às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 90263611).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

E
m relação ao alegado dano moral
, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato

alegado
pel
o
recorrente de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento,

lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral.

No que concerne aos honorários advocatícios, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a falta de proveito econômico da condenação, aplica-se o disposto no artigo 85 §8º do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1038063-78.2017.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 20/02/2019 - DJE 20/02/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019 - DJE 18/02/2019).

O juiz sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2º, do CPC para arbitrar a verba honorária em 20% do valor da condenação (
R$ 843,75
), todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação (R$ 168,60).

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, e, tendo sopesado as particularidades da demanda, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00.

Isto posto, dou provimento ao apelo, para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021